Tribunal: TJMT
Processo: 1006054-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006054-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exportação/Vedações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PRIME METAIS LTDA - CNPJ: 42.030.066/0001-74 (AGRAVANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2016 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, insertos no
Decreto Estadual n. 1.262/2017,
independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina que a
existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por Prime Metais LTDA, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência formulada nos autos da Ação Declaratória n. 1003345-79.2022.8.11.0041, consistente no credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto Estadual n. 1.262/2017, por meio do E-Processo n. 5992112/2022.

Alega a agravante que requereu enquadramento para usufruir de imunidade tributária relativa à incidência do ICMS sobre produtos destinados à exportação junto ao ente público agravado.

Narra que o pedido administrativo foi indeferido, já que não atendeu alguns requisitos previstos naquela norma regulamentar, consubstanciados na “
comprovação de histórico de operações e exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, seja (3) a apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT
”.

Defende que as exigências são inconstitucionais, em razão da violação à regra de não incidência de tributação sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, bem como ao princípio da livre iniciativa.

Requer, portanto, o provimento do recurso interposto para alterar a decisão agravada.

No id. 123531471, consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pelo agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Interposto agravo interno da decisão (id. 124844152), julgado não provido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 160780169).

Do acórdão, o requerente opôs embargos de declaração (id. 168763678), que, à unanimidade, foram rejeitados por este Sodalício (id. 168726675).

O agravado apresentou contraminuta no id. 130579830, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito (id. 172671699).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende a recorrente a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

É caso de indeferimento da medida. De fato, não se olvide que as operações de remessa de produtos ao exterior com o fim especifico de exportação, não sofrem a incidência da exação fiscal do ICMS, todavia, para o reconhecimento da imunidade da operação, devem ser observados alguns requisitos, previsto na

legislação estadual.

O não atendimento dos requisitos exigidos importa em não concessão do credenciamento pretendido.

(...)

1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.

2 - DISPENSA-SE a audiência de conciliação/mediação, tendo em vista a natureza da ação.

3 – CITE-SE a parte requerida para que, no prazo legal, apresente contestação.

4 – Na hipótese de a demandada alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIMESE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

(...)”.

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravado, que promova o enquadramento da empresa requerente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, para usufruir de imunidade tributária relativa à incidência do ICMS sobre produtos destinados à exportação.

Não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrado na decisão que indeferiu o pedido suspensivo, bem como no voto que julgou improcedente o agravo interno interposto, constato que não há irregularidade na decisão proferida pelo juízo primevo.

Colhe-se dos autos que o pedido administrativo da empresa requerente foi indeferido, ao fundamento da ausência de comprovação acerca da remessa para qualquer remetente localizado em outra unidade da federação, bem como por não detalhar as operações realizadas.

Nota-se, portanto, que o indeferimento administrativo encontra fundamento nos termos dos arts. 3º, 4º, § 3º, IV e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, vigentes à época,
in verbis
:

Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAT/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 3º Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando: (...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3º do artigo 1º, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

(Acrescentado pelo Dec. 1.600/18).

§ 4º Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3º deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento. (Acrescentado pelo Dec. 1.600/18)

Nesse aspecto, em juízo de cognição sumária, não se verifica qualquer ato ilegal e/ou inconstitucional praticado pela Administração ao estabelecer obrigação acessória por meio de decreto com fins fiscalizatórios, porquanto a legislação tributária não se limita aos atos formalmente considerados leis, também compreendendo decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos (art. 96 /CTN).

Compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal, de modo que a usufruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto:

“a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Os deveres instrumentais tributários são relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Inclusive, conforme disposto na decisão que negou provimento ao agravo interno interposto nos presentes autos, verifica-se que o Decreto em debate não malfere o princípio da livre iniciativa, porque é norma geral destinada a todas aquelas pessoas jurídicas sediadas no Estado de Mato Grosso, além de ser norma jurídica voltada para aferir a regularidade fiscal das empresas e ao dever fundamental de pagar tributo.

Ressalta-se, mais uma vez, entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito aos diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações acessórias para obtenção do regime especial de exportação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no RMS 51104/MS,
relator
Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).

Demais disso, anota-se que sobre a efetiva exportação das mercadorias, consoante consta do artigo 10, § 2º, III, do Decreto Estadual nº 1.262/2017, a agravante possui o seguinte direito:

“Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1º ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

(...)

§ 2º Na hipótese deste artigo:

(...)

III -
comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
.”

Este é o entendimento reiterado deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — IMUNIDADE TRIBUTÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — DEVERES INSTRUMENTAIS — IMPRENSCINDIBILIDADE — EXPORTAÇÃO INDIRETA — NÃO COMPROVAÇÃO — ICMS — INCIDÊNCIA — DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS À USUFRUIÇÃO — CONSTATAÇÃO.

A usufruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, imprescindíveis à comprovação da efetiva exportação. Logo, na hipótese de exportação indireta, incide Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), em razão do descumprimento dos deveres instrumentais necessários à concreção da imunidade.

Sentença retificada.
Recurso
prejudicado.

(N.U 0026101-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023